Tribunal: STF
Processo: RE 384750
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. DECURSO DO PRAZO LEGAL. ART. 557, 
   § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO IMPROVIDO.
I - É 
   intempestivo o agravo regimental protocolado após o decurso do prazo 
   legal de cinco dias previsto no art. 557, § 1º, do CPC.
II - Agravo
   regimental improvido.